Tribunal: TJMT
Processo: 0002554-53.2010.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002554-53.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA - CNPJ: 08.860.004/0001-51 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 03.548.035/0001-58 (EMBARGADO), JORGE HACHIYA SAEKI - CPF: 063.717.998-60 (ADVOGADO), DIRCEU FREITAS FILHO - CPF: 042.258.288-32 (ADVOGADO), CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002554-53.2010.8.11.0040

EMBARGANTE: HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA (OU CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA)

EMBARGADA: EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA (OU CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA)
de sentença proferida em Ação de Declaratória de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 0002554-53.2010.8.11.0040 - Cód. 59255 - n. 258/2010, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada em desfavor de
EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
em que se julgaram improcedentes os pedidos.

A parte embargante afirma que é “
necessário que haja manifestação acerca do montante depositado judicialmente no valor total de R$ 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta reais) + acréscimos (em anexo), que deve ser destinado para pagamento das duplicatas mercantis n.s. 3376/04, no valor de R$ 2.830,00 e n. 3376/05, no valor de R$ 2.830,00, e eventuais emolumentos do cartório de protesto, evitando assim, que os efeitos do protesto sejam restabelecidos, ou, uma vez que os efeitos da liminar foram revogadas, seja o embargante autorizado a levantar o valor depositado judicialmente, para fins de quitação das duplicatas protestadas
” (id. 183367164).

Sem resposta aos embargos (id. 184900665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As questões afetas à revelia serão apreciadas com o mérito.

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
HOSPITAL CÂNDIDO PORTINARI LTDA (OU CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA)
de sentença proferida em Ação de Declaratória de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 0002554-53.2010.8.11.0040 - Cód. 59255 - n. 258/2010, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada em desfavor de
EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
em que se julgaram improcedentes os pedidos.

Sobre a caução, na sentença se revogou a liminar concedida, e, com o desprovimento do apelo, tal situação se ratificou.

Assim, cabe à embargante/depositante requerer o que de direito em primeiro grau, sendo desnecessário e excessivo este TJ se manifestar sobre a matéria, que já está clara, pela consequência lógica.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023